Tribunal: CARF
Processo: 10980.720907/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720907/2012-06
ACÓRDÃO
2202-010.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTELA MARIA POLATO MARTINELLI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE. EFETIVA COMPROVAÇÃO. PROVA DA
EMISSÃO E DA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE EM FAVOR DE SÓCIO DA
CLÍNICA EMISSORA DA NOTA FISCAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
DIREITO RESTABELECIDO.
A circunstância de o favorecido do cheque efetivamente emitido e
descontado ser sócio da pessoa jurídica prestadora de serviços médicos
emissora do documento comprobatório do pagamento da despesa médica
(nota fiscal) implica o reconhecimento do respectivo custeio, e, portanto,
do direito à dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 09 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720907/2012-06
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de AlmeidaCarneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino, Soniade Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 6a Turma da
DRJ/BSB (03-57.846), assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. DESPESAS
MÉDICAS (PARCIAL).
Considera-se não impugnada, e portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando a dedutibilidade dos valores informados na Declaração
de Ajuste Anual não resta comprovada por documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem retratar o quadro, transcrevo o acórdão adotado pelo órgão julgador de
origem (fls. 42):

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Curitiba. Após a revisão da declaração,
foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 1.341,18, acrescido de multa de ofício e
juros de mora. O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações: Dedução
Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 10.080,00, correspondente à
dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta de comprovação e/ou
previsão legal, conforme segue: Glosado recibo de Marilene Schneider, enfermeira, no
valor de R$ 80,00, referente a instrumentação cirúrgica, por falta de previsão legal para
dedução de despesas diretas com estes profissionais. Glosada ainda a Nota Fiscal no 061, de
Clínica da Coluna Vertebral S/S Ltda, no valor de R$ 10.000,00, datada de 22/08/2008, por
ter apresentado outra Nota Fiscal desta Clínica, de no 192, datada de 11/08/2008, no valor
de R$ 300,00. A Nota com numeração menor está com data posterior. Não comprovou o
efetivo desembolso do alto valor. Demais despesas comprovadas e acatadas. Dedução
Indevida de Previdência Privada e Fapi. A glosa do valor de R$ 4.100,61, correspondente à
dedução indevida a título de contribuição à previdência privada e Fapi, foi efetuada por
falta de comprovação por meio de documentação hábil e idônea. O enquadramento legal do
lançamento encontra-se na referida Notificação. Cientificada da exigência em 31/01/2012
(fl. 33), a contribuinte apresentou, em 15/02/2012, impugnação acostada à fl. 2, em que
discorda da glosa de despesa médica efetuada, sob a alegação de que os pagamentos de R$
10.000,00 e R$ 300,00 à Clínica da Coluna Vertebral S/S Ltda foram feitos por ela,
mediante cheque. Por fim, consigna a anexação dos documentos probatórios
correspondentes e requer o acolhimento da impugnação. É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720907/2012-06
3
Notificada do resultado do julgamento em 26/02/2014 (fls. 48), a recorrente interpôs
este recurso voluntário em 28/03/2014 (fls. 49), cujas razões argumentam, sinteticamente, que o Dr.
Luiz Roberto Vialle é sócio da Clínica da Coluna Vertebral S/S Ltda., de modo a comprovar o nexo
de causalidade entre a despesa e o pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da questão posta pela recorrente.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a circunstância de o favorecido dos cheques apresentados pela contribuinte ser sócio da
clínica emissora dos respectivos comprovantes de pagamento comprova o efetivo custeio das
despesas médicas cuja dedução é pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se pronuncia a
respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal
para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da
lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou
tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.

Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos fatos
jurídicos em exame:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se
tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720907/2012-06
4
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados
à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por
contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-
se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional será
feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado para
venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês
anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão ser
deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da
legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude
de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da declaração de
rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).

De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas médicas
efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que eles atendam
aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato plenamente
vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato administrativo, a
rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720907/2012-06
5
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão forte
quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de constituição
do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma,
julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-
02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da validade do crédito
tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010,
DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-
00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância, pois
os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as mesmas
garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam SZENTE e LACHMAYER:
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto de
direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um exercício
legítimo do poder público (Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer.The Principle of Effective Legal
Protection in Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).
Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório das
despesas médicas, exemplificativamente:

1. Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para fazer frente ao
custo dos serviços, dada a necessidade de prover outras despesas essenciais à
vida humana;
2. Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
3. Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados com a prática
normalmente verificada na praça;
4. Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos deveres instrumentais
dos prestadores de serviços (e.g., DAA, DMED);
5. Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em espécie.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720907/2012-06
6
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em sentido
amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado (Tratado de derecho administrativo.
Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1. Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2. Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00 UTC
2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF Ano-
calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação
de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que
haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de
aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero da decisão:9202-
000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-22 Turma:Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct
25 00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E EXAMES MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade
e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do imposto de
renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-004.319
Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma Especial da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00
UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física
são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720907/2012-06
7
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas pelo contribuinte, relativas
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, quando comprovadas com documentação
hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que,
emitidos por profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos
para fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade
desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de
comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes
que afastem a regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas
provas ou indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos
intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o
quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10 Turma:2a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO Seção:Câmara
Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC 2019 Data da
publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por
profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu
o pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das despesas
permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29 00:00:00
UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS
MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de dedução
do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos comprovantes de
despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios consistentes e
elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência de elementos que
indique a falsidade ou incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as
despesas médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais
com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação
realizada.
Numero da decisão:2001-000.204

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, na
hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de que a
rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito desta
Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é diversa
(cf., e.g., os Processos 19647.001463/2008-87, 17437.720120/2012-41 e 15504.720043/2012-53).
Em especial, assim manifestei-me por ocasião do julgamento do RV no Processo
15504.720043/2012-53 (Acórdão 2001-004.897):
A efetiva transferência de disponibilidade financeira é um evento, que deve ser vertido em
linguagem competente pelo sistema jurídico, de modo a tornar-se um fato jurídico. Em tese,
há uma série de documentos capazes de registrar esses eventos em fatos, tais como recibos,
notas fiscais, registros de transferências bancárias, registros de operação com cartões de
débito ou crédito, títulos de crédito (e.g., cheque) e, mais recentemente, PIX. Quando as
autoridades fiscais intimam o sujeito passivo a comprovar as despesas médicas, espera-se
essa confirmação de um terceiro, desinteressado e normalmente inserido no fluxo de
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720907/2012-06
8
certificação de pagamentos. É nesse sentido que as intimações costumam exemplificar os
documentos aguardados com o apelo a cheques e a extratos bancários, eis que tratam-se de
documentos produzidos por instituições financeiras. Por outro lado, as autoridades fiscais
tendem a minorar a força probatória de recibos ou declarações emitidas pelos prestadores
de serviços, dado que os emissores de tais documentos são os prestadores de serviço, que,
por hipótese, seriam sujeitos menos desinteressados no pleito do sujeito passivo, porquanto
mais próximos dos contribuintes (i.e., susceptíveis à influência dos sujeitos passivos).
Assim, a matéria resume-se na credibilidade relativa da fonte emissora do registro.
Contudo, as instituições financeiras não intervêm nas operações de pagamento em espécie,
que se resolvem pela entrega de papel moeda ou de moeda sonante pelo tomador ao
prestador de serviço. Por padrão, o meio de comprovação dessas transações é o recibo ou,
quando aplicável, a nota fiscal. Uma outra forma de corroborar o evento descrito no recibo
é pela comprovação de disponibilidade de numerário em espécie em poder do tomador do
serviço. De fato, se houver a demonstração de ausência dessa disponibilidade, não seria
racional implicar a possibilidade de pagamento. Feita essa descrição, a primeira ordem de
obstáculos exsurgida refere-se à inexistência de motivação e de fundamentação específicas
para a rejeição dos recibos, no lançamento. Os autos não contam com motivação, nem
fundamentação, além da sucinta exposição constante na Notificação de Lançamento (fls.
09), verbatim:
[...]
Não é incomum encontrar a fundamentação do lançamento muito bem exposta nos autos
dos processos administrativos, às vezes em documentos intitulados de Termos de
Verificação (TVs) ou Termos Circunstanciados (TCs). Mas os autos também não contam
com esses documentos, de modo a tornar impossível aferir uma eventual latitude maior da
fiscalização. Por hipótese, se o sujeito passivo tinha acesso a tal numerário, é teoricamente
possível que tenha efetuado os pagamentos de suas despesas médicas em espécie ao longo
do ano calendário. Nesse sentido, a entrega de extrato bancário seria anódina, já que
desnecessário comprovar saques para suprimento dos fundos a serem entregues aos
prestadores de serviço. Por serem os extratos dispensáveis, o fundamento central do
acórdão-recorrido perde sua validade. Nesse ponto, é importante notar que a ausência de
apresentação dos extratos foi o critério determinante adotado no lançamento para a rejeição
das despesas, conforme se lê à fls. 09. Nesse sentido, existente em tese numerário em
espécie suficiente para pagamento das despesas, o lançamento deveria ter expressamente
motivado e fundamentado a rejeição dos recibos sem apelo à apresentação de cheques ou de
extratos. Não cabia ao julgador administrativo complementar a motivação nem a
fundamentação do lançamento. Uma segunda ordem de obstáculos exsurge da falta de
motivação, e de fundamentação específicas, para afastar a credibilidade da declaração de
existência do numerário em espécie. Ainda que elipticamente, o acórdão-recorrido
fundamenta a manutenção do lançamento na inviabilidade de ter-se como crível o
numerário em espécie registrado na DAA, pois, se essa declaração de posse for aceita, seria
necessário cogitar ao menos a possibilidade fática do pagamento das despesas com
referidos recursos. Para ser válido, o lançamento deveria ter expressamente abordado a
improbabilidade de esses recursos existirem ou de terem sido utilizados para saldar as
alegadas despesas.
Uma terceira ordem de obstáculos exsurge da potencial impossibilidade probatória,
segundo o padrão estabelecido no lançamento e confirmado pelo acórdão-recorrido. Por
outro lado, se a questão se trata de pagamento de despesas em espécie, a demonstração da
posse do numerário físico (papel-moeda e moeda sonante) torna-se a única prova mais
verossímil e factível, pois não há uma forma de documentação externa fidedigna (e.g.,
bancária) dessa transação. De fato, extratos bancários não indicam o destino nem a causa
das retiradas de dinheiro. O documento por excelência que registra esse tipo de pagamento
é o recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal, que são emitidos por uma das partes do
negócio, e não por um terceiro imbuído de dever fiduciário perante o Estado. Uma outra
forma de verificação, dependente da legitimidade e dos instrumentos estatais, é a extensão
da latitude e do aprofundamento da fiscalização, para confirmar se os valores foram
registrados pelo recebedor (DAA, DMED etc) ou se são compatíveis com a evolução
patrimonial do sujeito passivo. Evidentemente, tais provas não podem ser produzidas pelo
próprio sujeito passivo, por falta de legitimidade.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720907/2012-06
9
Em resumo, ignorar a declaração de posse de numerário físico suficiente para fazer frente
aos pagamentos, posse essa não contestada explicitamente, e exigir a documentação da
efetiva transferência do papel-moeda por uma autoridade autenticadora fiduciária externa
torna a prova impossível de ser realizada, de modo a violar o art. 59, II do Decreto
70.235/1972. Em síntese, o lançamento deve ser revisto, pois:
a) Ainda que em procedimento simplificado e sumário, a autoridade lançadora deve
motivar, e fundamentar, a inidoneidade ou a insuficiência dos recibos como documentos de
registro do pagamento de despesas médicas (ainda que “inquisitório”, o lançamento é ato
administrativo plenamente vinculado, e não discricionário), e tais critérios não podem ser
supridos pelos órgãos de julgamento;
b) Se houver alegação de que o pagamento foi realizado em espécie, compete ao sujeito
passivo demonstrar a disponibilidade dos recursos no período em que o pagamento teria
ocorrido;
c) A autoridade lançadora tem o poder-dever de confirmar ou de infirmar a argumentação
do sujeito passivo, em decisão motivada e fundamentada;
d) A exigibilidade da apresentação de cheques e de extratos bancários é inoponível à
alegação de posse de numerário em espécie por ocasião do início do exercício (registro na
DAA anterior e na respectiva), por dissociação de objeto, na medida em que incapaz de
afirmar, confirmar ou de infirmar o fato controvertido (existência ou não da
disponibilidade);
e) A exigibilidade da apresentação de cheques ou de extratos bancários é inoponível à
alegação de pagamento em espécie de despesas médicas, por se tratar de prova impossível,
porquanto as instituições financeiras (terceiros desinteressados) não participam da operação
de transmissão de papel-moeda, nem de moeda sonante.

Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada, no sentido de que a autoridade lançadora não precisa motivar com
precisão o critério determinante da rejeição dos recibos, se houve intimação prévia (durante a
fiscalização, isto é, antes da fase litigiosa), específica e inequívoca para a apresentação de
documentos como extratos, cheques, comprovantes de transferência ou saque etc, e o contribuinte
deixou de atender a tal intimação.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente ou
próxima ao desembolso.
No caso em exame, houve a prova do efetivo pagamento, como reconhece o órgão
julgador de origem, carecendo apenas a falta de comprovação da ligação entre os valores pagos e a
entidade emissora do comprovante, verbatim:

No caso em tela, a lide cinge-se à glosa do pagamento de R$ 10.000,00 e a não
consideração da nota fiscal no montante R$ 300,00 apresentada por ocasião do
procedimento de ofício, ambos valores relativos à Clínica da Coluna Vertebral S/S. Tal
glosa foi efetuada por falta de comprovação do efetivo pagamento.
[...]
Da análise dos autos, verifica-se que, para comprovar o efetivo pagamento das despesas
contestadas, foram acostados aos autos dois cheques microfilmados, nos valores de R$
10.000,00 e R$ 300,00 (fls. 13/14), nominais a Luiz Roberto Vialle; extratos bancários
comprovando a compensação desses cheques e a Nota Fiscal no 061, no valor de R$
10.000,00 (fl. 11). Porém, não há qualquer documento que vincule Luiz Roberto Vialle à
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720907/2012-06
10
Clínica da Coluna Vertebral S/S, de forma que não há como se assegurar que se trata do
mesmo gasto.

Essa deficiência, inaugurada pelo órgão julgador de origem, foi suprida com a
juntada do contrato social da Clínica da Coluna Vertebral S/C Ltda (fls. 51-60), que indica o
favorecido como respectivo sócio.
Em conclusão, a circunstância de o favorecido do cheque efetivamente emitido e
descontado ser sócio da pessoa jurídica prestadora de serviços médicos emissora do documento
comprobatório do pagamento da despesa médica (nota fiscal) implica o reconhecimento do
respectivo custeio, e, portanto, do direito à dedução.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

Fl. 74
DF CARF MF
Original